Tribunal: TJMT
Processo: 1008347-16.2019.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008347-16.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[G. C. B. - CPF: 089.804.471-59 (APELADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO ROGERIO BUMP (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (1698): 1008347-16.2019.8.11.0015

EMBARGANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

EMBARGADO: G. C. B.
representado por
MÁRCIO ROGÉRIO BUMP.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA INDEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Não é permitido o uso dos embargos declaratórios para a rediscussão de matéria já decidida no aresto embargado.

2.

Inexistentes os vícios contidos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os aclaratórios.

3. Ausente o intuito protelatório dos embargos de declaração, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (1698): 1008347-16.2019.8.11.0015

EMBARGANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

EMBARGADO: G. C. B.
representado por
MÁRCIO ROGÉRIO BUMP.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, pr
etendendo sanar supostos vícios contidos no v. acórdão (id. 201543191), que, por unanimidade, desproveram o recurso de apelação cível interposto pelo embargante, mantendo-o inalterada a r. sentença proferida nos autos da
Ação de obrigação de fazer
c/c
pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, ajuizada por
G. C. B., representado pelo seu genitor, MÁRCIO ROGÉRIO BUMP, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao custeio do exame -
“painel genético completo de epilepsia” – conforme prescrição, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora.

Alega que o acórdão embargado é
omisso quanto a análise da cláusula contratual,
somente se limitando a afirmar ser abusiva a cláusula que veda a cobertura do exame
. Aduz que também é omisso quanto a ausência de ilicitude da negativa, pois a operadora agiu amparada no instrumento contratual
, bem como omisso quanto a liberdade contratual e intervenção mínima.

Ao final, requer sejam os embargos acolhidos,
para ao final julgá-los procedentes, sanando a omissão com relação ao pronunciamento específico da disposição legal quanto ao exercício regular do direito na negativa (art. 188, I do Código Civil) e artigo 186 do Código Civil e, ainda quanto liberdade contratual e intervenção mínima, prevista no art. 421 do Código Civil,
(id. 202914673).

O embargado em sede de contrarrazões, requereu a rejeição dos aclaratórios, bem como
a condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC (id. 203794178).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração, (id. 204263187).

Sem mais a relatar.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (1698): 1008347-16.2019.8.11.0015

EMBARGANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

EMBARGADO: G. C. B.
representado por
MÁRCIO ROGÉRIO BUMP.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED
NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
pr
etendendo sanar supostos vícios contidos no v. acórdão (id. 201543191), que, por unanimidade, desproveram o recurso de apelação cível interposto pela ora embargante, mantendo inalterada a sentença proferida nos autos da
Ação de obrigação de fazer
c/c
pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais ajuizada por
G. C. B., representado pelo seu genitor, MÁRCIO ROGÉRIO BUMP, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao custeio do exame -
“painel genético completo de epilepsia” – conforme prescrição, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora.

Pois bem. Os requisitos legais que ensejam a oposição do recurso de

Embargos de Declaração estão elencados no artigo
1.022
, do
CPC
,
in verbis
:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

A doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, tecem comentários acerca dos embargos de declaração:

"
(...) Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação. A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.o, LV, da
CRFB
,
7.o
,
9.o
e
10
do
CPC
) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da
CRFB
,
11
e
489
,
§§ 1.o
e
2.o
, do
CPC
). (...) Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido
".
(Marinoni,
Luiz Guilherme. O novo processo civil livro eletrônico – Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. São Paulo Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Na hipótese, forçoso reconhecer a ocorrência de desvio de finalidade dos embargos opostos pelo embargante, cuja rejeição se afigura inevitável, porquanto não vislumbrados os vícios apontados (omissão).

O acórdão recorrido restou assim ementado, confira-se:

(...)

Cinge-se à controvérsia recursal ao exame da obrigatoriedade, ou não, da Operadora de Saúde em oferecer ao segurado, G. C. B, representado por seu genitor MÁRCIO ROGÉRIO BUMP, diagnosticado como portador de “(EPILEPSIA IDIOPÁTICA GENERALIZADA - CID 10: G40. 0 + G.40.4)”, o exame denominado de “Painel genético completo de epilepsia”, a fim de que lhe possa ser fornecido o tratamento adequado para seu quadro.

O relatório médico realizado pela Dra. Camilla Battirola, expõe que o “paciente sintomático com crise tônico clônica e crises convulsivas atônicas, desde os 1 (um) ano e 3 (três) meses de idade, apresentando discreta regressão neurológica, encontra-se mais hipotônico e extremamente nervoso e irritado”. Detalha que foi amplamente investigado com ressonâncias magnéticas de encéfalo em 12/01/18, que foram dentro da normalidade.

E, assim, justificou o médico, a necessidade da realização do exame: “Venho, por meio desta, com urgência o seguinte exame, uma vez que crises convulsivas refrataria, expõe o paciente a risco de vida e atrasos irreversíveis no de no desenvolvimento Neuropsicomotor”, (id. 82159486).

Contudo, apesar da imprescindibilidade da realização do exame, a ré, ora apelante, sustenta, dentre outros argumentos, a legalidade da negativa ao custeio, alegando que não possui cobertura contratual, pois não consta no rol de procedimentos atualizados pela Resolução Normativa no 428/2017, editada pela ANS e, portanto, não seria obrigatória a sua cobertura.

Inicialmente, cumpre frisar que a atividade de prestação de plano de saúde, objeto dos autos está abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o disposto no art. 3o, §2o, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, a fim de evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

(...)

Pois bem. O fato de o exame denominado "PAINEL GENÉTICO COMPLETO PARA EPILEPSIA" não constar no rol da ANS (Resolução Normativa no 428/2017), não justifica a negativa de cobertura, uma vez que tal listagem estabelece exigências mínimas de forma não taxativa, servindo como mera orientação,
a despeito do procedimento tido como padrão.

O rol é meramente exemplificativo. Isto é, a lei traz cobertura mínima obrigatória a ser respeitado pelos planos privados, o que não significa que estes estão desobrigados a custear eventuais exames, terapias ou outros procedimentos que não constem naquele, na medida em que a indicação aos procedimentos é de ordem médica, e é o profissional que assiste diretamente o paciente quem detém o conhecimento sobre a necessidade de prescrição de determinados procedimentos. É de sua responsabilidade a orientação médica, não cabendo às operadoras de saúde negarem (ou limitarem) a cobertura, sob pena de pôr em risco a saúde do doente.

Nesse contexto, o art. 12, II, d da lei no 9.656/98, determina a cobertura de exames indispensáveis para a elucidação diagnóstico da doença do apelado, conforme a prescrição do médico que o assististe (fls. 09/10-13/15). Veja-se: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1 o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

II - quando incluir internação hospitalar:

(...)

d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; (grifei).

(...)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA E MÁ-FORMAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO CEREBRAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA. NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DE AUTORIZAR PROCEDIMENTO INDISPENSÁVEL À CURA DA ENFERMIDADE DO SEGURADO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DA ANS EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Unimed do Ceará - Federação das Sociedades Cooperativas Médicas do Estado do Ceará Ltda., adversando sentença proferida no processo no
0143634-82.2018.8.06.0001
, em curso na 38a Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, julgou procedente o pedido autoral para compelir a operadora de saúde demandada a custear o exame de "sequenciamento completo do exoma" de que necessita o promovente. Na oportunidade, a requerida fora condenada também ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em razão da negativa indevida. 2. Recorrente sustenta que o contrato celebrado entre as partes, em harmonia com a legislação vigente, vincula a garantia dos serviços contratados ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde ANS. Desse modo, o denominado SEQUENCIAMENTO COMPLETO DE EXOMA fora negado pela operadora de plano de saúde por tratar-se de procedimento sem cobertura contratual, nos termos da RN no 428/2017. Acrescenta, ainda, que inexiste dever de indenizar a parte Apelada, vez que não concorreu com a prática de qualquer ato ilícito gerador de dano, agindo a operadora de saúde conforme o contrato celebrado entre as partes e a legislação que rege sua atividade. 3. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não cabe ao plano de saúde delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante de cobertura. Nesse diapasão, havendo cobertura para a doença, consequentemente haverá cobertura para a terapia imprescindível ao tratamento de que carece o segurado. Para tanto, a Corte definiu a indispensabilidade de expressa indicação médica, recomendando a conduta essencial ao paciente. Precedentes ratificados pelo TJSP e TJCE. 4. Jurisprudência da Corte Superior assentando que "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigado, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt no Resp. 1884640/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020). [...] 5. Recurso Apelatório conhecido e negado provimento. (TJCE, ApC
0143634-82.2018.8.06.0001
, 1a Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data do julgamento: 24/03/2021, Data de registro: 24/03/2021).

Desse modo, não é razoável acolher a restrição defendida pela operadora de saúde ré, uma vez que não atende à finalidade básica do tipo de serviço contratado. Abusiva, portanto, a cláusula que veda cobertura ao exame necessário à investigação de alteração genética, e tal limitação importaria na violação às normas de proteção e defesa do consumidor, por atingir obrigação fundamental da operadora, inerente à natureza do contrato, que é de prestar assistência à saúde do beneficiário (artigo 51, IV, parágrafo 1o, II e III, do CDC).

Assim, havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

De mais a mais, no curso do processo em questão, a Resolução n. 248/2017 da ANS foi revogada pela Resolução Normativa n. 465/2021, a qual constituiu como garantia, a cobertura obrigatória aos planos de saúde, comercializados a partir de 02/01/1999, declarando que, a
investigação diagnóstica molecular
está contemplada na saúde suplementar do procedimento de
análise molecular de DNA
, entretanto, para que sua cobertura seja obrigatória é necessário que o médico assistente ateste o cumprimento dos critérios estabelecidos na DUT 110 da normativa em comento (grifo nosso)
.

(...) Destacamos que o questionamento apresentado versa sobre a obrigatoriedade de cobertura para Painel Genético Completo de Epilepsia. Cumpre mencionar que a investigação diagnóstica molecular está contemplada na saúde suplementar através do procedimento ANÁLISE MOLECULAR DE DNA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO), que consta listado no Anexo I da RN no 465/2021, entretanto, para que sua cobertura seja obrigatória é necessário que o médico assistente ateste o cumprimento dos critérios elencados na DUT no 110, do Anexo II da RN no 465/2021, resumidamente, da seguinte forma (...).

110. ANÁLISE MOLECULAR DE DNA; PESQUISA DE MICRODELEÇÕES/MICRODUPLICAÇÕES POR FISH (FLUORESCENCE IN SITU HYBRIDIZATION); INSTABILIDADE DE MICROSSATÉLITES (MSI), DETECÇÃO POR PCR, BLOCO DE PARAFINA.

1. Cobertura obrigatória quando for solicitado pelo médico assistente (neurologista, oncologista clínico, hematologista ou geneticista) e puder ser realizado em território nacional e for preenchido pelo menos um dos seguintes critérios:

a. na assistência/tratamento/aconselhamento das condições genéticas contempladas nos subitens desta Diretriz de Utilização, quando seguidos os parâmetros definidos em cada subitem para as patologias ou síndromes listadas.

b. na assistência/tratamento/aconselhamento das condições genéticas não contempladas nas Diretrizes dos subitens desta Diretriz de Utilização, quando o paciente apresentar sinais clínicos indicativos da doença atual ou história familiar e permanecerem dúvidas acerca do diagnóstico definitivo após a anamnese, o exame físico, a análise de heredograma e exames diagnósticos convencionais.

2. A cobertura de análise molecular de DNA não é obrigatória para as patologias/síndromes, exames ou técnicas listadas a seguir:

a. Ostecondromas hereditários múltiplos (exostoses hereditárias múltiplas); Neurofibromatose 1; Fenilcetonúria; Hipercolesterolemia familiar, Pesquisa dos polimorfismos C677T e A1298 do gene MTHFR e Pesquisa dos polimorfismos 4G/5G no gene PAI1.

b. exames realizados por técnicas de pesquisas em painel, tais como PCR Multiplex, CGH-Array (Hibridização Genômica Comparativa), MLPA (Multiplex Ligationdependent Probe Amplification), Sequenciamento de Nova Geração (NGS), Sequenciamento completo de todos os éxons do Genoma Humano (Exoma) e Sequenciamento do Genoma (Genoma) humano, nutricional, esportivo, tumoral ou mitocondrial não estão contemplados na letra “b” do item 1. Da mesma forma, o screening de risco pessoal ou screening de planejamento familiar em paciente assintomático, não está contemplado na letra “b” do item 1.

Perceba-se que, com a edição da Resolução n. 465/2021, restou incontroverso que, o usuário necessita do exame requerido, vez que solicitado pelo médico assistente após a tentativa de diagnostico por diversos outros exames realizados.

Diante da situação apresentada, verifica-se que, o apelado se enquadra no disposto no item (“1. B”, da DUT 110, da Resolução 465/2021), comprovando, assim, que o exame não possui indeferimento expresso pela ANS.

Assim, restando comprovada a necessidade do referido exame, em razão do grande ganho de qualidade de vida que o menor terá com a sua realização, é, portanto, abusiva a negativa de tratamento pelo plano de saúde
.

Ademais, ainda que na época dos fatos estivesse em vigência a RN no 248/2017, verifica-se que,
atualmente o apelado preenche os requisitos necessários ao deferimento do pedido, sendo devido o custeio do painel genético completo de epilepsia pelo plano de saúde, ante a manifesta improcedência do argumento de que a nova Resolução da ANS não é aplicável ao caso em apreço, pois a superveniência de normas regulamentares de regência e de determinação deve ser imediatamente cumprida
.

Da análise das razões apresentadas, verifica-se que as matérias postas em estudo, foram examinadas por este colegiado a contento, não havendo nenhuma nódoa a ser sanada.

Deveras, houve apurada análise da controvérsia, com indicativo claro de todos os fundamentos suficientes a levar ao não provimento do apelo interposto pela parte ré, ora embargante, sendo certo que, como é sabido,
o julgador não é obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, tampouco a
examinar minuciosamente, um a um, os dispositivos e precedentes persuasivos invocados, os documentos apresentados e as teses levantadas, sendo bastante o enfrentamento das questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que ocorreu.

Aliás, na hipótese, a insurgência da parte embargante demonstra o descontentamento ao resultado da demanda, buscando, pela via inadequada, o reexame do entendimento do Relator.

Evidente assim que a insurreição não diz respeito a um dos vícios que autorizam a oposição de embargos, mas refere-se a inconformismo com o que foi decidido, não demonstrando, nos aclaratórios os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, revestindo-se os fundamentos apontados de questões já abordadas durante a tramitação deste recurso, as quais foram devidamente analisadas.

E, não se caracterizando nenhuma das hipóteses do artigo
1.022
, do
Código de Processo Civil
, não há como se acolher os embargos declaratórios, pois mesmo os chamados embargos de declaração para fins de prequestionamento, encontram seus limites na referida norma.

Portanto, não prospera o inconformismo do embargante.

Dessa forma, ausente qualquer dos vícios apontados, não é possível a pretexto de prequestionar matéria a ser versada em recurso aos Tribunais Superiores, postular que o órgão
a quo
se manifeste sobre matéria já julgada.

Nesse sentido, trago a baila os recentes julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO
1.021
,
§ 1o
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRECEDENTES.
(...). 2.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
(...).
(
AgInt no AREsp 1704518/RS
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
,
QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJE 17/02/2022)
.

A decisão embargada não atende aos anseios do embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de qualquer vício no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl. no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJE 23/10/2020).

Por fim, não merece acolhida a pretensão do embargado de condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no artigo
1.026
,
§ 2.o
do
CPC
, pois não se verifica o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, assim como a simples rejeição dos aclaratórios não pode ser caracterizada como conduta protelatória.

Ante todo o exposto, inexistindo quaisquer dos vícios elencados no art.
1.022
do
CPC
,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024